Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (EMBARGANTE), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (EMBARGANTE), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (EMBARGANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (PROCURADOR), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (PROCURADOR), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão do juízo a quo que rejeitou o argumento de prescrição intercorrente.

Segundo os embargantes
o acórdão omitiu
nas razões de decidir a análise da circunstância de que o pleito em tela não guarda relação com a prescrição intercorrente afastada no julgamento do Agravo Interno n° 39.901/2015, manejado na Apelação Cível 16.219/2015, que reformou v. decisum do 1o Grau que decretou de ofício a prescrição da Execução pelo abandono da causa, aduzindo ser necessário prévia intimação do credor, pois o seu objetivo é a decretação da prescrição pela não promoção pelo Banco do Brasil da liquidação de sentença determinada na r. sentença dos Embargos à Execução, no triênio a contar do seu trânsito em julgado ocorrido em 26/09/2011, termo inicial do prazo trienal para tanto

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O acórdão explicou que a Execução foi extinta sem resolução do mérito

em 2014, da qual o embargado interpôs Apelação e os embargantes Recurso Adesivo, o primeiro provido para anular a sentença. Com isso, eles apresentaram Agravo Interno suscitando a análise da prescrição intercorrente, a qual foi rechaçada. Deste acórdão, os embargantes
aviaram Recurso Especial, porém inadmitido, e depois Agravo em Recurso Especial n. 833.305-MT, em que o ministro relator determinou “
a devolução dos autos à origem para que

o recurso especial permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015
”.

Em 10/10/2018, com fundamento no inciso I do art. 1.040 do CPC, a Vice-Presidência deste Tribunal consignou que o acórdão estava em conformidade com o julgamento paradigma em incidente de assunção de competência (Tema –IAC 01), e negou seguimento ao Resp. A decisão transitou em julgado em 07/11/2018.

Portanto, até o momento não há como reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que rechaçada nos julgados já mencionados e, ademais, o processo retornou para o primeiro grau só em novembro de 2018, quando então o juízo da causa estabeleceu que se intimasse o exequente (ora agravado) para impulsionar o feito, o qual, contudo, não cumpriu a ordem. Assim, os autos foram para o arquivo no dia 10/12/2018.

No mais, também afastou-se a arguição de prescrição intercorrente porque não foi liquidada a sentença prolatada nos Embargos à Execução, pois cuida-se de Ação de Execução e não de Cumprimento de Sentença.

Ademais, quem tem interesse em postular o cumprimento desse decisum são os próprios embargantes, beneficiados com a sentença ali proferida.

Como visto, é claro o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, já que o resultado não lhes foi favorável. Porém, esta via é inadequada para essa finalidade.

E
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada.”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021